Tribunal: TJDFT
Processo: 0011304-07.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇAS EM CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO).
1 Apelação na qual a Defesa postula a reforma da sentença condenatória para absolver o réu por falta de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, com a redução do quantum de aumento na segunda fase da dosimetria à fração de 1/6 (um sexto).
2 A materialidade e a autoria das ameaças foram comprovadas pela prova dos autos, especialmente pela palavra da vítima que, tanto na fase administrativa quanto em juízo, relatou de modo firme, coerente e seguro, que foi ameaçada pelo réu em ao menos três oportunidades.
3 De acordo com a jurisprudência, o aumento por cada agravante deve ser de 1/6 (um sexto), salvo seja apresentada fundamentação concreta para incremento em patamar superior, o que não ocorreu na hipótese.
4 Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para reduzir a pena.